Tribunal: TJBA
Processo: 0162456-12.2016.8.05.0909
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0162456-12.2016.8.05.0909

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: Abdon Lopes da Cruz e outros (3)

Advogado(s)
:
ADRIANO BUCAR VASCONCELOS, RUI CARLOS DA SILVA AGUIAR, MAYNY TURIBUS DE SOUSA

REU: Carlos Laurindo de Castilhos e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RENATO BORGES

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
. ALEGAÇÕES AFASTADAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. NÃO OCORRÊNCIA. CASAMENTO RELIGIOSO SEM
ASSENTAMENTO NO
REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDUZIREM A COMPOSSE/COPROPRIEDADE.
INOPONIBILIDADE AOS DEMAIS LITIGANTES.
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO VERIFICAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

Não é inepta a
petição inicial
que
traz
fatos e fundamentos jurídicos
aptos à formulação de
pedido rescisório, com expressa menção às causas elencadas no artigo 966, inciso V e VIII do CPC
.

Para efeito rescisório, a alegação de violação à
norma descrita no

artigo 10, §1º do CPC/73,
que trata da obrigatoriedade de citação do cônjuge em ações
fundadas em direito real sobre imóveis,
deve ser interpretada com reservas, em se tratando de
casamento religioso sem assentamento no registro civil,
em razão da ausência de oponibilidade
erga omnes
.

N
o caso concreto, o casamento não era oponível aos outros litigantes, pois o cônjuge regularmente citado praticou atos de disposição da posse/propriedade qualificando-se como solteiro, em data que já havia sido celebrado o matrimônio religioso sem registro civil, sem produção de provas a respeito da composse/copropriedade do cônjuge feminino não citado.

A ausência
de defesa técnica
não é causa para rescisão da sentença transitada em julgado,
pois a revelia é efeito
amplamente
admitido
no
Processo Civil
e a nomeação de defensor dativo requer a formulação de pedido pela parte hipossuficiente, na forma do artigo 5º e parágrafos da Lei 1060/1950.

Constata-se a
observância ao devido processo legal, mesmo com a decretação da revelia, pois houve realização de inspeção judicial in loco e avaliação das benfeitorias por oficial de justiça, não h
avendo
que falar-se em nulidade processual a autorizar a rescisão da sentença, que inclusive fixou indenização pelas benfeitorias, independentemente da formulação de pedido para tanto.

Ao pleitear o reconhecimento de um direito que não lhe assiste
, a parte não incorre, necessariamente, em litigância de má-fé, exceto se se tomar como indissociável do direito de ação a existência do direito substancial que se alega, de modo que a simples improcedência da ação não dá azo à aplicação da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.
0162456-12.2016.8.05.0909
, em que figuram como autores Abdon Lopes da Cruz e outros (3) e como réus Carlos Laurindo de Castilhos e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e JULGAR IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto do relator.